Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-64.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000544-64.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RONALDO ALVES XAVIER (APELADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 052.366.161-40 (APELADO), ROMARIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 700.172.742-30 (APELADO), GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ - CPF: 064.591.471-16 (APELADO), ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 123.798.714-85 (APELADO), LUCIMAR LUSTOSA SANTOS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 123.798.714-85 (REPRESENTANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ - CPF: 064.591.471-16 (REPRESENTANTE), LUCIMAR LUSTOSA SANTOS (REPRESENTANTE), ROMARIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 700.172.742-30 (REPRESENTANTE), RONALDO ALVES XAVIER (REPRESENTANTE), VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 052.366.161-40 (REPRESENTANTE), ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 123.798.714-85 (APELANTE), ROMARIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 700.172.742-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS QUALIFICADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES -
RECURSOS DA DEFESA E DO MP
– 1
) PRELIMINAR DA PGJ
- NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE ANÁLISE DE UMA DAS TESES DA DEFESA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES – SUFICIÊNCIA DE EXCLUSÃO TÁCITA PELOS ARGUMENTOS ESPOSADOS PARA CONDENAÇÃO
–
PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DA DEFESA – 2) PRELIMINAR –
NULIDADE
DAS
PROVAS OBTIDAS MEDIANTE TORTURA - NÃO COMPROVAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS – MERAS RECOMENDAÇÕES –
3) MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS APONTANDO A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA PRÁTICA DOS DELITOS –
4) PENAS READAQUADAS E MITIGADAS
–
5) RECURSO DO MP
– CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS DEMAIS CRIMES APONTADOS NA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS –
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÕES MANTIDAS –
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DA DEFESA EM PARTE PROVIDO E APELO DO MP DESPROVIDO
. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1-
A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF; os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva.

2 -
Compete a defesa comprovar sua versão no sentido de que eventual confissão informal foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP); assim, não comprovada a tese e ainda, tendo um dos apelantes confessado judicialmente o crime – em harmonia, seus relatos, com outras provas obtidas em juízo -, não há que se falar em nulidade da prova. Da mesma forma, o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não invalida a prova, tratando-se tais regras de mera recomendação, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

3 -
Não há que se falar em absolvição do acusado em face da insuficiência de provas, se nos autos restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado, notadamente pela prova oral colhida.

4 -
Deve ser a pena mitigada se fixada na origem de forma excessiva e inadequada, inclusive se verificado, de ofício, erro no cálculo das reprimendas.

5 -
É necessário embasamento em prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para um decreto condenatório. Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que os réus foram os autores dos delitos de roubos mencionados pelo MP, imperiosa a absolvição pela aplicação do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
atuante em Primavera do Leste-MT e por
Romário dos Santos
e
Alberon Júnior
, contra sentença anexada sob os Ids n.
36303473/76
, em que se julgou
parcialmente procedentes
os pedidos constantes da denúncia anexada sob Id.
36300475
.

Em razões recursais (Id
36303009/11
), a defesa suscita
preliminar de nulidade
das provas, sob o argumento de que as confissões de
Romário
e
Alberon
foram obtidas de forma absolutamente arbitrária, já, que
permaneceram em torno de 10 horas com os policiais, sendo submetidos à tortura física e psicológica.

No
mérito
, requerem
absolvição
aplicando-se o axioma jurídico
in dúbio pro reo
,
diante da fragilidade probatória e alegando, no mais, que o reconhecimento ocorrido pela vítima do Fato 4 descrito na denúncia, foi feito à revelia das disposições contidas no art. 226 e ss. do CPP.

Acaso mantida a condenação, os apelantes pedem, ao menos, a
redução das penas
e fixação do
regime aberto
para início do cumprimento da pena corporal.

Em contrarrazões (Ids n. 36303015/19), o
parquet
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso e, posteriormente, apresentou as razões de seu apelo (Ids n.

36303020/23) para pugnar pela
condenação
de
Ronaldo Xavier
,
Vanderlei dos Santos
,
Romário dos Santos
,
Gabriel Cruz
e
Alberon Júnior
e
Lucimar Santos
pela autoria dos crimes descritos nos Fatos 1 a 5.

Todos os apelados apresentaram as contrarrazões e pugnaram pelo
desprovimento
ao recurso do
parquet
(Ids
36303029/33
).

Embora ausente na ementa ministerial,
a PGJ suscita, em parecer de Id.
40011462
, preliminar de nulidade da sentença e
, caso superado seu entendimento, opina pela
rejeição da preliminar
arguida por
Romário
e
Alberon
, e no
mérito
, pelo
desprovimento
de ambos os
recursos
, conforme
transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo
:

Sumário:
Sentença parcialmente procedente –
Irresignação defensiva e ministerial
–
1.
Recurso da defesa

–
1.1.
Preliminar

–
Nulidade
de provas obtidas mediante tortura –
Inocorrência
– Apelantes que permaneceram em silêncio em interrogatório policial – Confissão judicial de Romário em relação ao Fato 02 e negativa de autoria de ambos (Romário e Alberon) quanto ao “Fato 04”, porém, foram
reconhecidos pelas vítimas
–
Determinação judicial
, na audiência de custódia, para
apuração
de eventuais
abusos
dos Policiais Militares –
Inexistência de nulidade de provas
-
1.2.
Mérito

– Pretende
absolvição de Alberon e Romário
–
Improcedência
– Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Provas colhidas em sede judicial, sob o crivo do contraditório – Provas lícitas –
Depoimento de adolescente que participou do crime descrito como fato 02
– Vítima do
fato 04
que
reconheceu os réus
como autores do crime – Provas suficientes para a condenação –
2.
Recurso do MP
– Pretende a
condenação de todos
réus pelos fatos
01, 02, 03, 04
, exceto
Alberon condenado pelo fato 02 e Romário condenado pelos fatos 01 e 03
(em verdade, referindo-se a
02 e 04
) –
Impossibilidade
–
Liame subjetivo
para associação criminosa
não demonstrado
– Ausência de provas de que os demais corréus participaram dos fatos 01, 02, 03 ou 04 –
Absolvições
que merecem ser
mantidas
–
Pela
rejeição da preliminar defensiva
e
,
no
mérito,
pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020